Tribunal: TJMT
Processo: 1023283-57.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023283-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em FGTS, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDA DELBIANCO DE ALMEIDA - CPF: 046.346.331-59 (ADVOGADO), FERNANDA DELBIANCO DE ALMEIDA - CPF: 046.346.331-59 (AGRAVANTE), GUSTAVO RONDINA - CPF: 840.251.401-44 (AGRAVADO), RENATO MANUEL DUARTE COSTA - CPF: 183.489.711-49 (ADVOGADO), ANDREA AFFI PEIXOTO - CPF: 629.432.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), A. A. P. R. - CPF: 048.599.831-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

“O advogado e a parte têm legitimidade concorrente para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, razão pela qual tanto pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, como em autos apartados, de forma autônoma. Inteligência dos arts. 23 e 24, § 1º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94).Hipótese dos autos em que não há razoabilidade em propor nova execução de honorários nos autos dos embargos à execução, devendo o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais do apenso ser incluído no cálculo da execução.”
(TJ-RS - AI: 70083712554 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2020)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021